Tribunal: TJMT
Processo: 1016155-15.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016155-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 84,32% IPC março/1990]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALCIDES CECATTO - CPF: 066.150.660-68 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (UNIÃO E BACEN), INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO –
OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DEVER LEGAL DE GUARDA DE DOCUMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do eg. STJ,
“a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda”, e assim, “a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ). 2. Descabida a discussão sobre a impossibilidade de inversão do ônus probante, se a ordem exibitória dos extratos das operações (SLIP-XER 712) que embasam o pedido de cumprimento/liquidação da sentença proferida na ACP nº 94.0008514 encontra amparo na distribuição dinâmica do ônus probante, na forma do §1º do art. 373 do CPC, sobretudo porque o prazo de guarda dos documentos corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação de Sentença
” (Proc. nº 1000604-10.2019.8.11.0029), ajuizada contra o agravante por ALCIDES CECATTO, saneou o feito e rejeitou as arguições preliminares de suspensão do trâmite do procedimento executivo diante da afetação da matéria relativa como representativa de repercussão geral (Tema 1.075 do STF), tendo em vista o julgamento definitivo do paradigma; de incompetência do Juízo para julgamento da liquidação individual e chamamento ao processo da União e do BACEN; inépcia da inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, e por fim, declarou a inversão do ônus da prova, a fim de ordenar que a instituição financeira ré apresentasse os documentos bancários necessários à realização da perícia (cf. Id. nº 139182165).

O Banco/agravante insiste nas arguições preliminares de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o BACEN e de incompetência da Justiça comum, repetindo que estes foram “
condenados solidariamente ao Banco do Brasil S.A.
(...)
na Ação Civil Pública originária, o que justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
”

Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos que autorizariam a inversão ou redistribuição do ônus da prova, e circunstância que “
juntou a evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação das cédulas objeto da lide
”, tornando-se desnecessária, portanto, a exibição dos extratos originais da operação.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão, para que seja “
determinado o chamamento ao processo da União Federal e do BACEN
”, e assim, declarada “
a incompetência do Juízo Estadual para processar o feito e determinada a remessa dos autos para Justiça Federal de Brasília
”, bem como para que seja afastada “
a inversão do ônus da prova e que sejam aceitos os extratos (demonstrativos de conta vinculada) apresentados pelo Banco junto a contestação
”
(cf. Id. nº 139182162).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 139515170 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 140685658).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Constou da decisão agravada o seguinte:

“
1. Trata-se de procedimento de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, envolvendo as partes acima identificadas, que visa liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou na 3ª Vara Federal do Distrito Federal.

Recebida a inicial, o executado foi intimado e apresentou contestação, alegando preliminarmente: (i) incompetência territorial e competência exclusiva da Justiça Federal; (ii) litisconsórcio necessário da União; (iii) inépcia da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis. No mérito, alegou que: (a) As operações de crédito objeto da lide não foram integralmente liquidadas pelo Requerente, uma vez que parte dos valores foram transferidos para o Fundo Programa 1647-0 e lançadas em prejuízo do Banco; (b) os juros moratórios devem incidir a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais e não da citação na ação coletiva; (c)correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA-E/IBGE – Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal; (d) Não incidência do CDC; (e) fixação dos honorários por equidade; (f) necessidade realização de perícia contábil; (g) fixação equitativa dos honorários advocatícios.

O liquidante se manifestou acerca da contestação, impugnando todas as questões defensivas suscitadas.

2. Brevemente relatado. DECIDO.

3. DAS PRELIMINARES.

3.1. Da desnecessidade de sobrestamento do feito.

O Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1.075), decretou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os feitos que envolvessem a aplicabilidade ou não do disposto no artigo 16 da Lei nº 7.347/85, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão.

Entretanto, a suspensão foi revogada por decisão monocrática proferida em 11/03/2021, viabilizando a retomada dos processos pendentes que versem sobre a questão.

Também é desnecessária a paralisação do processo devido à ausência de julgamento definitivo do EREsp nº 1.319.232/DF, uma vez que o referido recurso não é dotado de efeito suspensivo, sendo plenamente aplicáveis à espécie as normas concernentes ao cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC). Aliás, o feito encontra-se em fase de liquidação, não havendo óbice para que eventual valor devido seja apurado.

3.2. Do litisconsórcio necessário.

Não assiste razão ao requerido quanto à alegação de que se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo.

O art. 275 do CC prevê que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.

Por conseguinte, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário.

No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal.

Do mesmo modo, considerando que o autor optou por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal. Confira-se um precedente do e. TJDFT:

(...)

Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado.

3.3. Do chamamento ao processo.

Em que pesem as alegações do executado, não há que se falar em chamamento ao processo, tendo em vista que inexiste qualquer prova da cessão do crédito à União ou utilização do Proagro pelo exequente.

No caso, em sendo a condenação solidária, e tendo em vista que foi a instituição financeira que celebrou o contrato com a parte, plenamente legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder pelos valores recebidos a maior, considerando que o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer um dos devedores solidários.

Ademais, segundo entendimento consolidado, inobstante o disposto no art. 130, inciso III, do CPC, o instituto processual de chamamento ao processo dos coobrigados tem aplicabilidade na fase de conhecimento, o mesmo não ocorrendo no processo de execução, haja vista a inexistência de formação de título executivo nesta fase.

A propósito, recente jugado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Por tais motivos, não merece acolhida o pedido de chamamento ao processo.

3.4. Da alegação de incompetência da justiça estadual

No que diz respeito à competência, considerando que não se aplica ao Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, a regra prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, haverá a incidência do enunciado de Súmula 508 do STF.

Considerando que figura no polo passivo apenas o Banco do Brasil, não há razões para se cogitar a incompetência da justiça comum estadual para processar o pedido de liquidação provisória de sentença coletiva, porquanto, não se vislumbra interesse da União ou ente federal a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal. Registre-se, a União não é a contratante da Cédula Rural objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte exequente.

Assim, viável o ajuizamento da ação no domicílio do consumidor, motivo pelo qual rejeito esta alegação.

3.5. Da inépcia da inicial

A parte ré alega a inépcia da inicial afirmando que a petição de liquidação não foi instruída com extratos da operação e com planilha devidamente atualizada de cálculo. Não assiste razão à ré, considerando que a pretensão do liquidante é exatamente a obtenção de tais dados, posto que não os possuía no momento do requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença.

Ademais, cabia ao executado, sabedor da lide instaurada e da possibilidade de eventual condenação, guardar os documentos dos correntistas que entabularam e/ou pagaram cédulas de crédito rural naquele período, não podendo agora alegar ausência do dever de guarda para esquivar-se de sua obrigação.

Atinente à juntada de planilha de cálculos, inviável sua elaboração antes de apresentados os documentos a serem exibidos.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

3.6. Da Cédula rural com vencimento anterior ao plano Collor

Deixo de analisar a preliminar uma vez que se confunde com o mérito da questão.

4. DELIMITAÇÕES DAS QUESTÕES DE FATO

Superadas as questões preliminares, passa-se à delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, os pontos controvertidos nos autos.

Em detida análise da contestação oferecida, denota-se que a contratação de financiamento rural pelo liquidante é fato incontroverso, pendendo a discussão acerca da existência de diferenças a serem ressarcidas pelo réu, além da necessidade de apuração dos valores devidos.

Nesse prisma, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos:

a) efetiva quitação de financiamento rural, pelo requerente, em percentual maior ao devido, em decorrência da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN fixado em idêntico período (41,28%);

b) valor total das diferenças a serem ressarcidas, corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, observadas eventuais causas de redução incidentes sobre as operações;

5. DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Consoante preconiza o art. 373, §1º do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Em resposta ao pedido de exibição dos extratos evolutivos da operação (SLIPS/XER 712), o réu se limitou a anexar demonstrativos das contas vinculadas, que não se confundem com os documentos solicitados, gozando de menor grau de confiabilidade.

Dessa forma, considerando que a instituição financeira detém a guarda dos documentos necessários para apuração de eventuais diferenças devidas, além de acesso irrestrito ao sistema XER, reputa-se cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova, devendo a parte ré promover a exibição dos documentos pertinentes, inclusive aqueles relativos às situações impeditivas e causas de redução por ela alegadas (abatimentos incidentes sobre as operações reclamadas).

Destaca-se, por fim, que a presente liquidação individual é oriunda de ação coletiva ajuizada no ano de 1994, ainda em trâmite, cuja citação válida da parte ré interrompeu o curso do prazo prescricional de vinte anos para cobrança de eventuais quantias pagas a maior pelos mutuários (art. 2.028 do Código Civil). Portanto, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais,
atribuído à parte ré, visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do Código Civil.

6. Na confluência do exposto, este Juízo:

(i). INVERTE O ÔNUS DA PROVA em relação aos fatos controvertidos acima fixados, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas.

(ii). DETERMINA a exibição, pelo requerido, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, nos termos do art. 400 e art. 524, §5º, ambos do Código de Processo Civil.

(iii). Após o decurso do prazo acima, INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a sua planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo requerido, devendo ser indicados os parâmetros de sua realização, inclusive, levando-se em consideração eventuais amortizações ocorridas referentes à obrigação.

(iv). Sendo apresentada a planilha de cálculo pela parte liquidante, INTIMESE a liquidatária para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste a respeito, inclusive, caso ainda não tenha feito, sobre o interesse na produção de prova pericial, caso discorde dos cálculos da autora.
” (cf. Id. nº 139182165).

Conforme se vê dos excertos decisórios, a decisão agravada apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, tanto é que decidiu acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, o que torna altamente discutível o cabimento do presente recurso diante da regra prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de “
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”, mas sim de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado.

De todo e qualquer modo, convém frisar que, no caso, a
sentença coletiva que se busca ver cumprida é oriunda de ação civil pública ajuizada no ano de 1994,
ainda não transitada em julgado, cuja citação válida do Banco/agravante interrompeu o curso do prazo prescricional, ressaindo evidente que não há se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais pelo réu/agravante, eis que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

Nesse sentido:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...]
Ademais, não prospera a alegação de que decorreu o prazo para guardar a documentação exigida neste feito e que, portanto, não haveria obrigação legal de sua exibição. Isto porque, considerando a propositura da ação civil pública em 1994 em face da agravante, a qual ainda não transitou em julgado, conclui-se pela necessidade de guarda de todos os documentos relacionadas à demanda, razão pela qual não há se falar em prescrição do dever de guarda de documentos. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
” (TRF – 3ª Região, 1ª Turma – RAI nº 5013703-53.2021.4.03.0000 – Rel. Des. Federal VALDECI DOS SANTOS, Julgado em 08/11/2021, DJe 12/11/2021)

Assim, em que pese o agravante alegar que os documentos (demonstrativos de contas vinculadas) apresentados por ele nos autos servem ao fim a que se destina a juntada dos extratos da operação (SLIPS/XER 712), tendo em vista o dever da instituição financeira de guarda dos documentos, a determinação de exibição dos respectivos extratos parece-me escorreita e deve permanecer incólume.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“
a parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda
”, e assim, “
a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.
”

Consequentemente, tendo o autor/agravado eleito apenas o
Banco do Brasil, ora agravante,
para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023